Tribunal: STJ
Processo: 1501621-08.2023.8.26.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3192052 - SP(2026/0078255-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EDUARDO EID MARCHETTI MINE
ADVOGADOS
: SANDRO HENRIQUE AUDI DE OLIVEIRA - SP145028
GEOVANI LEONARDO DORATIOTTO DA SILVA - SP350759
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VALORAÇÃO DA

PROVA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR.
.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, em juízo de reconsideração,
conheceu de agravo para não conhecer de recurso especial interposto em ação penal na qual o
agravante foi condenado pela prática do crime previsto no
-A,
,
o
II, do
art. 217
caput c/c art. 226,
Código Penal.
2. No agravo regimental, o agravante sustenta que o recurso especial veiculava questão
eminentemente jurídica, sem pretensão de reexame de provas, invocando violação aos princípios
da presunção de inocência, do devido processo legal, da colegialidade e do duplo grau de
jurisdição, e requer o provimento do agravo para que seja conhecido e provido o recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática do relator, que deixou de
conhecer do recurso especial, viola o princípio da colegialidade ou configura cerceamento de
defesa; e (ii) saber se, em recurso especial, é possível revisar a conclusão das instâncias
ordinárias quanto à suficiência da prova de autoria em crime de estupro de vulnerável, fundada
no relato da vítima corroborado por depoimento testemunhal, afastando-se o óbice da
.
Súmula 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão unipessoal do relator não viola o princípio da colegialidade nem implica
cerceamento de defesa, por estar autorizada pelo
do Regimento Interno do Superior
art. 34
Tribunal de Justiça e pelo
III, do Código de Processo Civil, além de se sujeitar ao
art. 932,
controle do órgão colegiado mediante interposição de agravo regimental.
5. O acórdão recorrido, de forma motivada, reconheceu a existência de provas suficientes de
materialidade e autoria, especialmente o relato firme e verossímil da vítima, corroborado pelo
depoimento de sua genitora quanto ao comportamento do réu e à revelação do abuso.
6. A pretensão defensiva de afastar a condenação, sob alegação de insuficiência probatória,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial,
em razão do óbice da
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56527990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: d305380c-f78f-453d-a04c-7870aebd9da9

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Teses de julgamento:
1. A decisão monocrática do relator, proferida nos termos do
do RISTJ e do
III,
art. 34
art. 932,
do CPC, não viola o princípio da colegialidade nem configura cerceamento de defesa, por estar
sujeita a agravo regimental dirigido ao órgão colegiado.
2. Não é possível, em recurso especial, reexaminar o conjunto fático-probatório para afastar
condenação por estupro de vulnerável fundada em provas reputadas suficientes pelas instâncias
ordinárias, em razão do óbice da
.
Súmula 7/STJ
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 217-A,
, e 226, II; Código de Processo
caput
Civil,
III; Regimento Interno do STJ,
.
art. 932,
art. 34; Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan
179.956/MT,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
12/12/2023,
18/12/2023;
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.217.981/MS
12/11/2025,
DJEN de
STJ, AgRg no AgRg no
, relator Ministro Joel
18/11/2025;
AREsp n. 2.157.131/CE
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2023,
3/10/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56527990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: d305380c-f78f-453d-a04c-7870aebd9da9

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3192052 - SP(2026/0078255-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EDUARDO EID MARCHETTI MINE
ADVOGADOS
: SANDRO HENRIQUE AUDI DE OLIVEIRA - SP145028
GEOVANI LEONARDO DORATIOTTO DA SILVA - SP350759
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VALORAÇÃO DA

PROVA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR.
.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, em juízo de reconsideração,
conheceu de agravo para não conhecer de recurso especial interposto em ação penal na qual o
agravante foi condenado pela prática do crime previsto no
-A,
,
o
II, do
art. 217
caput c/c art. 226,
Código Penal.
2. No agravo regimental, o agravante sustenta que o recurso especial veiculava questão
eminentemente jurídica, sem pretensão de reexame de provas, invocando violação aos princípios
da presunção de inocência, do devido processo legal, da colegialidade e do duplo grau de
jurisdição, e requer o provimento do agravo para que seja conhecido e provido o recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática do relator, que deixou de
conhecer do recurso especial, viola o princípio da colegialidade ou configura cerceamento de
defesa; e (ii) saber se, em recurso especial, é possível revisar a conclusão das instâncias
ordinárias quanto à suficiência da prova de autoria em crime de estupro de vulnerável, fundada
no relato da vítima corroborado por depoimento testemunhal, afastando-se o óbice da
.
Súmula 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56528347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:07
Código de Controle do Documento: 5617b191-20b5-423d-91b2-7453745e43a4

4. A decisão unipessoal do relator não viola o princípio da colegialidade nem implica
cerceamento de defesa, por estar autorizada pelo
do Regimento Interno do Superior
art. 34
Tribunal de Justiça e pelo
III, do Código de Processo Civil, além de se sujeitar ao
art. 932,
controle do órgão colegiado mediante interposição de agravo regimental.
5. O acórdão recorrido, de forma motivada, reconheceu a existência de provas suficientes de
materialidade e autoria, especialmente o relato firme e verossímil da vítima, corroborado pelo
depoimento de sua genitora quanto ao comportamento do réu e à revelação do abuso.
6. A pretensão defensiva de afastar a condenação, sob alegação de insuficiência probatória,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial,
em razão do óbice da
.
Súmula 7/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Teses de julgamento:
1. A decisão monocrática do relator, proferida nos termos do
do RISTJ e do
III,
art. 34
art. 932,
do CPC, não viola o princípio da colegialidade nem configura cerceamento de defesa, por estar
sujeita a agravo regimental dirigido ao órgão colegiado.
2. Não é possível, em recurso especial, reexaminar o conjunto fático-probatório para afastar
condenação por estupro de vulnerável fundada em provas reputadas suficientes pelas instâncias
ordinárias, em razão do óbice da
.
Súmula 7/STJ
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 217-A,
, e 226, II; Código de Processo
caput
Civil,
III; Regimento Interno do STJ,
.
art. 932,
art. 34; Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan
179.956/MT,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
12/12/2023,
18/12/2023;
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.217.981/MS
12/11/2025,
DJEN de
STJ, AgRg no AgRg no
, relator Ministro Joel
18/11/2025;
AREsp n. 2.157.131/CE
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2023,
3/10/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDUARDO EID MARCHETTI
contra decisão monocrática de minha relatoria que, em juízo de reconsideração, conheceu
MINE
do agravo para não conhecer do recurso especial (e-STJ, fls. 524 - 529).
Em suas razões, o recorrente sustenta que o recurso não busca rediscutir provas, mas
sim a correta qualificação jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias, bem como
a verificação de sua conformidade com parâmetros constitucionais, notadamente a presunção de
inocência e o devido processo legal. Defende que a aplicação automática do óbice sumular
Documento eletrônico VDA56528347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:07
Código de Controle do Documento: 5617b191-20b5-423d-91b2-7453745e43a4

implicou indevida supressão do controle jurisdicional, impedindo a análise de questão de
natureza eminentemente jurídica.
Alega, ainda, a necessidade de submissão da controvérsia ao órgão colegiado,
afirmando que a decisão monocrática teria examinado o mérito do recurso de forma individual,
em afronta ao princípio da colegialidade e à garantia do duplo grau de jurisdição.
Requer, ao final, o provimento do agravo regimental, a fim de que seja provido o
recurso especial.
.
É o relatório
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início, "a prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa
violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo
do Regimento Interno
art. 34
desta Corte e em diretriz consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por
meio do enunciado n. 568 de sua Súmula" (AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.347.064/SC
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
17/10/2023,
30/10/2023)
Assim, não há falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio da
colegialidade, sendo plenamente possível que seja proferida decisão monocrática pelo Relator, a
qual está sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental.
Nesse sentido, os seguintes julgados:

"Esta Corte Superior entende que 'é plenamente possível que seja proferida decisão
monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou
cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo
jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral'
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
764.854/MS,
DJe de
." (AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan
21/12/2022)
179.956/MT,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
12/12/2023,
18/12/2023)

"Nos termos do
III, do CPC, e
XVIII, a e b, do RISTJ, o Ministro
art. 932,
art. 34,
relator está autorizado a proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação
do órgão colegiado mediante interposição de agravo regimental. Assim, não há se
falar em eventual nulidade ou cerceamento de defesa, notadamente diante da
possibilidade de sustentação oral neste recurso." (AgRg no HC n.
relator
843.753/SP,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
5/12/2023,
)
11/12/2023.

"Nos termos do
III, do CPC, e
XVIII, a e b, do RISTJ, o Ministro
art. 932,
art. 34,
relator está autorizado a proferir decisão monocrática, sujeita à apreciação do órgão
Documento eletrônico VDA56528347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:07
Código de Controle do Documento: 5617b191-20b5-423d-91b2-7453745e43a4

colegiado mediante interposição de agravo regimental, momento no qual a defesa
poderá requerer sustentação oral - não havendo ofensa ao princípio da colegialidade
ou cerceamento de defesa, mesmo que anteriormente não tenha sido oportunizada a
sustentação." (AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
826.635/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe
23/10/2023,
de
)
26/10/2023.
No mais, a parte agravante não trouxe argumentos capazes de modificar a decisão
agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme afirmei no julgamento monocrático, o agravante foi condenado pela
prática do crime previsto no artigo 217-A,
,
o artigo 226, II, ambos do Código Penal,
caput c/c
à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
Em segunda instância, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de
apelação, a fim de reduzir a reprimenda para 8 anos de reclusão, em regime semiaberto.
Sobre o pleito absolutório, o acórdão assim se manifestou (e-STJ, fls. 359 - 364):

"Inquestionável a autoria.
Ouvida pelo meio dito especial, a vítima positivou a infração.
Contou que o réu, seu padrasto, com o passar do tempo, passou a lhe tratar de modo
diverso, com mais carinho e alguma sexualidade, lhe exigindo beijos, invadindo o
banheiro enquanto se banhava e a lhe observando lascivamente, inclusive mediante
elogios inapropriados. Quanto ao episódio objeto da acusação, narrou que dormia em
seu quarto quando surpreendida pela presença do réu, que acariciava seu corpo.
Especificamente, descreveu que a mão do imputado percorreu seus seios, e, já por
dentro do pijama, sua genitália, de forma rápida, de modo que se mexeu, obrigando o
réu a lhe cobrir e se retirar do quarto. Explicou, ainda, que temeu as consequências
do ato, contando para sua mãe, inicialmente, que o evento se tratou de um sonho,
trazendo, contudo, a verdade à tona posteriormente.
Ora, esse relato foi firme e verossímil, registrando-se que a vítima detém ótima
articulação e capacidade de comunicação, o que possibilitou descrever com
extrema clareza o evento que ofendeu sua dignidade sexual, apesar da natural
timidez diante da natureza do assunto.
Sobre isso, cabe pontuar que, ausentes razões concretas e mais fortes para dela
suspeitar, há de se valorizar de modo positivo a palavra da vítima, notadamente em
agressões sexuais que, comumente, impõem a ela um contato mais direto com o
agente da conduta criminosa. [...]
Como bem advertem as pesquisas sobre esse tema, tem sido crucial levantar a cortina
que sempre encobriu a violência sexual, já que a cultura do estupro é uma das formas
de sustentação do sistema patriarcal, uma ferramenta do patriarcado para dominar a
vida e o corpo das mulheres, eis que a intimidação e o medo fazem com que as
mulheres sejam, muitas vezes, privadas de suas liberdades e a igualdade de gênero
não se materialize (MACHADO, Mônica Sapucaia e FREITAS, Ana Paula Cristina
Documento eletrônico VDA56528347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:07
Código de Controle do Documento: 5617b191-20b5-423d-91b2-7453745e43a4

Oliveira. A cultura do estupro como obstáculo ao exercício dos direitos fundamentais
das mulheres. Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo, v. 164, p. 370,
fevereiro 2020). Por sua vez, estudando especificamente casos judiciários de
agressão sexual julgados em uma Vara Criminal da Comarca de São Leopoldo (RS),
pesquisadores apontaram que, diante da sempre tormentosa problemática de provas
decorrente da ausência de vestígios físicos e testemunhas presenciais, a palavra da
vítima aparece como o principal meio de prova para formação da convicção do
magistrado na elaboração da sentença condenatória, já que, por vezes, é a única
prova possível de ser produzida, dados esses que, aliás, estão francamente em
harmonia com tudo o que a literatura técnica vem colhendo nas últimas décadas a
esse respeito, em diversas fontes jurisprudenciais de pesquisa por diversos tribunais
do país (BENFICA, Francisco Silveira e SILVA, Ana Luísa Rodrigues da. Cenários
de violência sexual infantil: uma análise de indicadores de sentença condenatória.
Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo, v. 143, p. 366-377, maio 2018).
Igualmente em Juízo, a mãe da vítima contou que o réu passou a ter
comportamento muito íntimo com sua filha, causando estranheza - inclusive
como se vê às fls. 101 - ,
como já havia relatado perante a assistência social,
sendo certo que sua filha, determinada vez, narrou um sonho, no qual alguém
teria tocado seu órgão sexual, mas saído do quarto, pedindo que verificasse se
. Prosseguiu dizendo que
havia algo de anormal em sua genitália
o réu se revelou
, insistindo com essa,
muito agitado com a conversa que ela teve com sua filha
inclusive, detalhes do suposto sonho, e, após o comportamento estranho da
adolescente com episódio, a confrontou, quando ela finalmente contou que não se
tratava de um sonho, mas de um abuso praticado pelo padrasto.
Veja-se, portanto, que o quadro probatório é realmente seguro no sentido de edificar
a responsabilidade penal do ora apelante." (grifou-se)
Como se vê, o acórdão recorrido motivadamente concluiu pela presença de provas
suficientes a comprovar a autoria e a materialidade do delito, quais sejam, o relato firme e
coerente da vítima, corroborado pelo depoimento judicial de sua genitora, que afirmou,
inclusive, que o réu passou a ter comportamento muito íntimo com a ofendida, causando
estranheza.
Portanto, para modificar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à suficiência
da prova produzida seria necessário, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório,
providência inviável em recurso especial, pelo óbice da
.
Súmula 7/STJ
A corroborar:
"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA.
RELEVÂNCIA
PROBATÓRIA.
DOSIMETRIA.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR
SÚMULA 284/STF
DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE
Documento eletrônico VDA56528347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:07
Código de Controle do Documento: 5617b191-20b5-423d-91b2-7453745e43a4

DE
INDICAÇÃO
DE
VALOR
ESPECÍFICO.
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA (TEMA REPETITIVO
). AGRAVO REGIMENTAL
983/STJ
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte
do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
2. A defesa questiona a manutenção da condenação por estupro e lesão corporal, a
dosimetria da pena e a fixação de indenização mínima, alegando genericidade do
pedido e ausência de valor específico na denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação pode ser mantida com
base na palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova; (ii) verificar a
regularidade da dosimetria da pena na primeira fase; e (iii) avaliar se a fixação de
indenização mínima por danos morais exige pedido expresso com indicação de valor
na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A palavra da vítima, sobretudo em crimes contra a liberdade sexual e no âmbito da
violência doméstica, possui valor probatório diferenciado e pode, quando harmônica
com outros elementos, sustentar a condenação.
5. O acervo probatório - laudos, prontuário médico e testemunhos - foi considerado
firme e suficiente para comprovar materialidade e autoria, inviabilizando a
absolvição.
6. A pretensão de revisão do julgado demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, providência obstada pela
.
Súmula 7/STJ
7. Quanto à dosimetria, a alegação defensiva de violação a dispositivo legal foi
genérica, sem correlação efetiva com a tese, atraindo a aplicação da
.
Súmula 284/STF
8. A jurisprudência consolidada no STJ (Tema Repetitivo 983) estabelece que, em
casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a indenização mínima por
danos morais exige apenas pedido expresso na denúncia, sendo dispensável a
indicação de valor específico.
9. No caso concreto, houve pedido expresso na denúncia, inexistindo ilegalidade na
fixação do valor mínimo indenizatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial
relevância em crimes sexuais e de violência doméstica, sendo suficiente para
embasar a condenação.
2. A revisão do acervo probatório em recurso especial encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
3. É inviável o conhecimento de alegações genéricas de violação legal, em razão da
.
Súmula 284/STF
5. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, em casos de violência
doméstica, exige apenas pedido expresso na denúncia, sendo dispensável a indicação
de valor específico ou instrução probatória detalhada.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
IV;
;
art. 387,
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56528347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:07
Código de Controle do Documento: 5617b191-20b5-423d-91b2-7453745e43a4

.
Súmula 284/STF
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min.
AREsp 2.564.548/TO
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.08.2024; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.08.2024; STJ,
AREsp 2.681.364/MG
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018
REsp 1.643.051/MS
(Tema Repetitivo 983)."
(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 2.217.981/MS
julgado em
DJEN de
)
12/11/2025,
18/11/2025.

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
AFASTAMENTO
DA
CONTINUIDADE
DELITIVA.
INVIABILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
. AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior entende que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra
da vítima possui especial relevância, pois, em sua maioria, são praticados na
clandestinidade, não podendo ser desconsiderada, mormente quando corroborada por
outros elementos probatórios, como ocorreu no presente caso, em que a declaração
da vítima foi confirmada pelas demais provas testemunhais.
2. Tendo as instâncias ordinárias se apoiado na palavra da vítima e nas demais provas
dos autos para condenação do agravante pela prática do delito de estupro de
vulnerável, a revisão do entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, o que
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para afastar a aplicação
da continuidade delitiva e reconhecer um crime único, implicaria o necessário
reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.157.131/CE
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
26/9/2023,
3/10/2023.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56528347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:07
Código de Controle do Documento: 5617b191-20b5-423d-91b2-7453745e43a4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2026/0078255-2
AREsp 3.192.052 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10041078620248260048 15016210820238260048 21346352023
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO EID MARCHETTI MINE
ADVOGADOS
: SANDRO HENRIQUE AUDI DE OLIVEIRA - SP145028
GEOVANI LEONARDO DORATIOTTO DA SILVA - SP350759
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDUARDO EID MARCHETTI MINE
ADVOGADOS
: SANDRO HENRIQUE AUDI DE OLIVEIRA - SP145028
GEOVANI LEONARDO DORATIOTTO DA SILVA - SP350759
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264155=046051:0302@
2026/0078255-2 - AREsp 3192052 Petição : 2026/0034569-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56482050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:11:24
Código de Controle do Documento: E1C786D6-F5EB-479C-A63C-410BF79DAF90